Tribunal: TJSP
Processo: 0002075-50.2002.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vícios construtivos. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Insistência na condenação da ré na obrigação de reparar os danos existentes no imóvel por ela construído ou ao pagamento de indenização correspondente. Inadmissibilidade. Laudo pericial produzido nos autos que afastou a existência dos vícios alegados, atestando a regularidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vícios construtivos. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Insistência na condenação da ré na obrigação de reparar os danos existentes no imóvel por ela construído ou ao pagamento de indenização correspondente. Inadmissibilidade. Laudo pericial produzido nos autos que afastou a existência dos vícios alegados, atestando a regularidade dos materiais e das técnicas empregadas na construção do imóvel. Impossibilidade de adoção de laudo particular, elaborado unilateralmente e sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Autor que, ademais, não demonstrou ter desembolsado quaisquer valores na correção dos vícios efetivamente apontados na inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.